Tribunal: TJSP
Processo: 1026481-79.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026481-79.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado ADRIANO NOVAES FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026481-79.2020.8.26.0002 -Voto no 49628
2
APELAÇÃO No 1026481-79.2020.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADO: ADRIANO NOVAES FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 49.628
CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL -
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO
BEM - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ -
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - SENTENÇA
MANTIDA - APELAÇÃO IMPROVIDA
Sentença julgou parcialmente procedente
ação revisional de contrato de financiamento de veículo
para condenar o réu a restituir o valor de R$ 550,00
relativo à tarifa de avaliação de bem, corrigido e com
juros. Condenou o autor nas custas, despesas processuais
e verba honorária de 10% do valor da causa, com fulcro no
art. 86, parágrafo único, do CPC.
Apelou o réu. Defende a legalidade da
tarifa de avaliação. Pede reforma e inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Quanto à tarifa de avaliação do bem, a 2a
Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP,
Relator
o
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, DJe 06.12.2018, Tema 958/STJ, fixou as
seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do
CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25.02.2011, data da entrada em vigor da Resolução CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026481-79.2020.8.26.0002 -Voto no 49628
3
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
À luz do que se decidiu e da causa de
pedir, não se sustenta a exigência de tarifa de avaliação
do bem (fls. 40, item D.2 R$ 550,00), pois o banco não
demonstrou a efetiva prestação de serviço dessa natureza,
como, por exemplo, pela juntada de laudo de avaliação,
que não veio aos autos. “Termo de Avaliação de Veículo”,
documento unilateral gerado pelo sistema interno do
banco, sem assinatura do autor, desacompanhado de outros
documentos, por si só nada demonstra (fls. 133).
Não incide o § 11 do art. 85 do CPC, pois
o autor, único a responder pelos encargos de sucumbência,
não apelou.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator